Tribunal: STF
Processo: ARE 1453625
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto - IPM, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Servidor público. Município de Ribeirão Preto. Aposentadoria especial por condições prejudiciais à saúde e integridade física. Encanador em redes de água e esgoto. Condição atestada pelo próprio município a partir de 2016. Mesma função desde a admissão em 1992, sem nenhuma indicação de que as condições de trabalho fossem diferentes. Razoável considerar que fossem até mais severas, do ponto de vista dos recursos tecnológicos e de uso de equipamentos de proteção. Sem necessidade de perícia para verificação do período anterior a 2016. Cerceamento de defesa não configurado. Direito à aposentadoria especial. Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante 33. Lei Federal 8213/1991, artigo 57, § 1º. Integralidade e paridade assegurados pelas EC 41/2003, artigos 6º e 7º, e 47/2005, artigo 2º, sendo a integralidade segundo a totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se aposenta e a paridade com o pessoal da ativa no tocante aos reajustes, benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se aposenta. Sem recurso contra a determinação da sentença de pagamento dos proventos de aposentadoria somente a partir da sua implementação. Supremo Tribunal Federal, Tema 1019. Sem imposição de suspensão nacional dos processos. Sem violação ao princípio da legalidade. Recurso e reexame necessário não providos, com majoração de honorários advocatícios a cargo dos réus, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em mais cinco por cento.” 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, 37, caput, §10º e 40, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (Súmula Vinculante nº 33).



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(RE 1189836 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019)



    “APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – ENUNCIADO VINCULANTE Nº 33. Considerado o verbete vinculante nº 33 da Súmula, cumpre aplicar ao servidor público o artigo 57 da Lei nº 8.213/1991, a prever, em se tratando de ambiente nocivo à saúde do trabalhador, direito ao cômputo do tempo para a aposentadoria como especial.” (MS 33932 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 05-05-2021 PUBLIC 06-05-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente